Tribunal: TJSP
Processo: 2251015-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2251015-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo
André, em que são impetrantes THIAGO VINÍCIUS SAYEG EGYDIO
DE OLIVEIRA, SAMUEL ALVES DE MELO JUNIOR e MARCAL
ALVES DE MELO e Paciente MARCELO PEREIRA DE AGUIAR.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Apregoado o julgamento do processo por duas ocasiões, ante a
ausência do advogado, a sustentação oral foi convertida em
preferência.
Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251015-92.2020.8.26.0000 - Santo André
2
VOTO No 43.933
HABEAS-CORPUS No 2251015-92.2020 Santo André
IMPETRANTES:
Samuel Alves de Melo Júnior
Marçal Alves de Melo
Thiago Vinicius Sayeg Egydio de Oliveira
PACIENTE:
MARCELO PEREIRA DE AGUIAR
Os Doutores Samuel Alves de Melo Júnior, Marçal Alves
de Melo e Thiago Vinicius Sayeg Egydio de Oliveira, advogados,
impetraram a presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de
liminar, em favor de Marcelo Pereira de Aguiar, aduzindo que está
ele sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Santo
André, eis que, teve sua prisão temporária convertida em
preventiva, por suposta prática de homicídio qualificado, em
decisão fundamentada na gravidade abstrata do delito, muito
embora ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar,
ferindo-se, assim, o princípio constitucional da presunção da
inocência.
Postulam, pois, a revogação da prisão preventiva,
expedindo-se contramandado de prisão (fls.01/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251015-92.2020.8.26.0000 - Santo André
3
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.178.
As informações solicitadas encontram-se às fls.181/183.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
186/197, opinou pela denegação do "writ".
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como cooatora, o ora paciente teve convertida
sua prisão em preventiva e foi denunciado por suposta infração ao
artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal.
Trata-se, o homicídio qualificado, de crime grave,
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento
ameno. Inviável, pois, a pretendida revogação da prisão preventiva.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e
312 do Código de Processo Penal
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria -, é o quanto basta para a decretação da
cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251015-92.2020.8.26.0000 - Santo André
4
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza
que se exige para a condenação:
"(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio
pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém,
ao decidir se decreta ou não a custódia preventiva" RTJ 64/77;
ainda, é do Superior Tribunal de Justiça a seguinte conclusão: "A
prisão preventiva não exige a mesma certeza necessária à
condenação, sendo suficientes indícios de autoria e prova da
existência do crime. O habeas corpus não comporta dilação
probatória, própria da instrução criminal" RSTJ 126/379.
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos, permanece
a exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso concreto e
decidir por conceder ou não a benesse.
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão impugnada. O MM. Juiz de Direito, ao
contrário do alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda que de
forma sucinta, os motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251015-92.2020.8.26.0000 - Santo André
5
"Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em
indícios suficientes de autoria e prova da existência do
delito, a que se acresce a necessidade de manter-se a
ordem
pública,
descogita-se,
no
caso,
de
constrangimento ilegal" (STJ - HC 32524/PR - Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004
- DJU 03/05/2004, pg. 196).
Também, nesse passo, não pode ser acolhida a alegação
de desrespeito ao princípio constitucional da presunção de
inocência, até porque a prisão em flagrante é autorizada pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXI).
Na lição do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
com suporte na jurisprudência:
"Não obsta a denegação da liberdade provisória o fato de
militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do artigo 5o, da CF. A Carta
Magna não veda com tal dispositivo a decretação de
qualquer espécie de prisão provisória, desde que
preenchidos os requisitos legais, e muito menos autoriza
indiscriminadamente a liberdade provisória, pois sujeita
esta à previsão da lei (art. 5o, LXVI)” (cf. Código de
Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 1994).
A custódia cautelar do paciente revela-se, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251015-92.2020.8.26.0000 - Santo André
6
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal, não se podendo arguir, ao menos
por ora, desproporcionalidade entre a medida adotada e eventual
futura decisão condenatória.
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, pois, o “mandamus”.
POÇAS LEITÃO
Relator